Tribunal: TCU
Processo: 018.734/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7724/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.2 do Acórdão 10.597 / 2019 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 15/10/2019 (Ata no 37 / 2019), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o processo à Secinf para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que: onde se lê: "9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Roberto Marques Ivo e da Associação do Comércio da Indústria e Agroindustrial de Garanhuns e Agreste Meridional (Aciagam), nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "a" e "c", e 19, caput , da Lei 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento do débito apurado nos autos, atualizado...;" leia-se: "9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Roberto Marques Ivo e da Associação do Comércio da Indústria e Agroindustrial de Garanhuns e Agreste Meridional (Aciagam), nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "a" e "c", e 19, caput , da Lei 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do débito apurado nos autos, atualizado...;" 1. Processo TC- Processo 018.734/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação do Comércio da Industria e Agroindustrial de Garanhuns e Agreste Meridional (CNPJ 05.426.873/0001-84) e Roberto Marques Ivo (CPF XXX.064.604-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Serviço de Cadastramento de Informação (Secinf). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.